Tribunal: TJDFT
Processo: 0705701-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS INÉDITAS. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. CREDOR. ART. 335, CC. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.
1. Questões não aventadas na instância de origem, por se tratarem de inovação recursal, não podem ser invocadas em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, deveria o réu ter interposto o correspondente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, I, do CPC. Deixando de interpor o recurso cabível no momento procedimental oportuno, a matéria resta preclusa, não podendo ser reavivada em sede de apelação.
3. Tendo havido recusa injustificada do banco credor em receber o crédito, apesar de requerimento expresso do devedor acerca dos valores atualizados para fins de purgação da mora, revela-se admissível a propositura da ação de consignação em pagamento, nos termos do artigo 335, I, do Código Civil.
4. A omissão do banco réu em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia na primeira instância não pode ser suprida em sede recursal, sob pena de premiar o banco desidioso em benefício de sua própria torpeza.
5. Não merece reparos a sentença que, ante a recusa injustificada do banco credor em fornecer à devedora o valor atualizado do débito para fins de purgação da mora, declara extinta a obrigação até o montante efetivamente depositado em juízo, o qual, à míngua de impugnação, representa a integralidade do débito.
6. Considerando que os pedidos formulados na ação de consignação em pagamento não ostentam natureza condenatória, correta a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa, a cargo da parte sucumbente na demanda.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.